Tribunal: TJMT
Processo: 1027200-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CICLISTA ATIGIDO COM TAMPA TRAZEIRA DA CAÇAMBA. SEM PROVA DE EVASÃO DO MOTORISTA. SEM PROVA DE NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA. CAMINHÃO E PROPRIETÁRIO IDENTIFICADOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO (TOMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA). DANO MATERIAL ARBITRADO EM SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. SEM PROVAS. ART. 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 290477885 - reclamação no 1027200-42.2024.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) A ilegitimidade passiva não pode ser arguida em contrarrazões recursais, por não ser está a via adequada para atacar a sentença. Ainda assim, a legitimidade é evidente diante da confirmação de ser o Recorrido proprietário da Empresa Recorrida e ser também proprietário do caminhão envolvido no acidente (id. 290477884). 3- MÉRITO. 3.1) Verifica-se que o vídeo de id. 290477368, não possui comentário, bem como a filmagem é diversa do vídeo de id. 290477369, e pela experiência comum, trata-se de um informativo jornalístico da região, onde o locutor relata a dinâmica do acidente, bem como, informa que terceiros afirmaram que “talvez” o motorista do caminhão não tenha visto o Recorrente. O Recorrente também juntou uma foto (id. 290477374) de um contêiner “cata tudo”, onde se identifica 2 (dois) contatos telefônicos (65–3266-1945 e 9-9689-4364), contudo, inexiste nos autos provas de tentativa de contato com os Recorridos, no intuito de informar sobre o ocorrido e solicitar o apoio necessário, que entendesse por direito (remédios, exames, etc...). Noutras palavras, inexiste nos autos, provas de que os Recorridos tomaram conhecimento prévio do acidente e se negaram a prestar a assistência necessária. Registra-se que os fatos ocorreram em 20/11/2023, e a presente demanda inaugurada em 19/4/2024, ou seja, tempo razoável para que o Recorrente pudesse produzir provas em seu favor (art. 373, inciso I do CPC). Feita essas considerações, resta inexistente o dano moral alegado. 3.2) Quanto aos lucros cessantes, de mesmo modo, inexiste nos autos, provas de que o Recorrente é “ajudante de pedreiro”, e que recebe R$ 200,00 (duzentos reais), por dia (art. 373, inciso I do CPC). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027200-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA NETO - CPF: 255.968.531-00 (RECORRENTE), S. J. GERALDO DE SOUZA - SERVICOS - CNPJ: 09.512.154/0001-37 (RECORRIDO), PAPA ENTULHO SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.228.380/0001-06 (RECORRIDO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), EVANDRO SOUZA MARTINS - CPF: 621.800.451-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025